Tribunal: TJMT
Processo: 1000031-21.2022.8.11.0011
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000031-21.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDINEIA DO NASCIMENTO PEREIRA - CPF: 062.089.841-06 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CRISTIELEN ROSA DOS SANTOS - CPF: 059.545.621-99 (VÍTIMA), ROSALINA ROSA DOS SANTOS - CPF: 013.034.451-66 (VÍTIMA), FRANCISCO MARCELO BATISTA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2o, I (MOTIVO TORPE) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
1) IMPRONÚNCIA
– INVIABILIDADE – MATERIALIDE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA EVIDENCIADAS – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS EM AMBAS AS FASES (INQUISITORIAL E JUDICIAL) – DEPOIMENTOS EM JUÍZO – DÚVIDA SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS – CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA A ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO –
2)
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
– IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA CONCRETAMENTE A VIABILIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS
– CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO – SOPESAMENTO DELICADO PARA REJEIÇÃO DAS QUALIFICADORAS ATRAVÉS DE ANÁLISE PORMENORIZADA – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – QUALIFICADORAS MANTIDAS POR NÃO SER MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE –
RECURSO DESPROVIDO
.

A decisão de pronúncia deve encontrar o
equilíbrio
para demonstrar os suficientes indícios da autoria e quando denotado, motivar convincentemente a decisão, sob pena de ser taxada como inidônea, violando o Estado Democrático de Direito.

A sociedade é quem deve julgar os crimes dolosos contra a vida e somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos jurados. Existindo dúvidas sobre as circunstâncias que envolveram o fato, impõe-se o julgamento perante o Tribunal do Júri.

Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, de modo que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, publicado em 12/04/2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Claudinéia do Nascimento Pereira
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Mirassol D’ Oeste/MT, nos autos ação penal n. 1000031-21.2022.8.11.0011, que a pronunciou pela prática do
crime de tentativa de homicídio
, previsto no art. 121, §2o, I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim que seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri. (Id. 224975231)

Nas razões, requer a reforma da decisão para impronunciar a recorrente, nos moldes do art. 414 do CPP; subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos I e IV, do §2o, do art. 121 do CP, por serem improcedentes. (Id. 224975252)

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão de pronúncia. (Id. 224975254)

Por outro lado, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 233750688)

“Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado [art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal] 1. Preliminar: Nulidade da audiência de instrução, em virtude da retirada do réu da sala virtual – inviabilidade – inocorrência de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa – inexiste informação no termo de audiência de instrução e julgamento no sentido de que a vítima tenha manifestado temor em ser ouvida na presença da recorrente – ausência de prejuízo - 2. Mérito: 2.1. Pretendida despronúncia [art. 414 do CPP] - impossibilidade - imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia - juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em Plenário do Júri – 2.2. Almejada desqualificação para a modalidade simples – inadmissibilidade – qualificadoras pertinentes e harmônicas com o quadro fático-probatório –
Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Como visto,

trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Claudinéia do Nascimento Pereira
, contra decisão proferida pelo Juízo da

3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Narra a denúncia,
in verbis:

“[...] no dia 20.07.2021, por volta das 16h00min, na Rua Brasil, Bairro Jardim Paulista, próximo ao Conselho Tutelar, no Município de Curvelândia, termo da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, CLAUDINEIA DO NASCIMENTO PEREIRA, em unidade de desígnios com Francisco Marcelo Batista Oliveira, imbuídos da vontade de matar, por motivo torpe [vingança] e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar a vítima Cristielen Rosa dos Santos por meio de disparo de arma de fogo, apenas não consumando o crime por circunstância alheia à sua vontade, eis que a ofendida conseguiu empreender fuga. [...]”

Após a instrução processual, o Magistrado pronunciou a recorrente pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, nos seguintes fundamentos:

“[...]
II – F
undamentação

O Ministério Público descreve que os denunciados
CLAUDINÉIA
e Francisco Marcelo Batista Oliveira, este último com processo em outros autos diante do desmembramento, com unidade de propósitos e desígnios, imbuídos da vontade de matar, por motivo torpe (vingança) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
tentaram matar a vítima Cristielen Rosa dos Santos
por meio de disparo de arma de fogo, apenas não consumando o crime por circunstância alheia à sua vontade, eis que conseguiu sair em fuga.

Consoante dispõe o artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, combinado com o artigo 74, § 1o, do Código de Processual Penal, a conduta tipificada no artigo 121, §2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, trata-se de delito que deve ser processado segundo o rito escalonado previsto para os crimes de competência do Tribunal do Júri, sendo que cabem ao Magistrado, nesta fase processual, as seguintes hipóteses:
a)
pronunciar o réu, segundo o art. 413 do CPP;
b)
impronunciar o acusado, conforme art. 414 do CPP;
c)
desclassificar o crime capitulado na denúncia, consoante art. 419 do CPP; ou, então,
d)
absolver sumariamente o agente, nos termos do art. 415 do CPP.

O artigo 121, do Código Penal, tipifica o delito da seguinte forma:

“Art. 121. Matar alguém: (...)

Homicídio qualificado

§ 2° Se o homicídio é cometido:

II - por motivo fútil;

III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime:

(...) VIII - com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido: (Incluído pela Lei no 13.964/2019) (...)

A demonstração provável da
materialidade
do delito se verifica no boletim de ocorrência (id. 73430573 – Pág. 05-08); auto de apreensão (id. 73430573 – Pág. 29); termo de interrogatório (id. 73430573 – Pág. 31-33); auto de prisão em flagrante (id. 73430573 – Pág. 53-57); relatório de investigação (id. 73430573 – Pág. 98-115); termo de reconhecimento fotográfico (id. 62038077); imagens de segurança (id. 62038077) termos de declarações, assim como nos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução criminal e interrogatório.

Com relação à
autoria
, averiguando os depoimentos colhidos na delegacia de polícia e em juízo, constata-se a existência de indícios suficientes a demonstrar que supostamente a ré concorreu para a prática do crime em comento.

Em audiência, a vítima
Cristielen
narrou que a acusada passou em frente à sua casa filmando; que tinha conhecido ela em festas e a questionou o porquê de estar filmando sua casa; que esta disse não estar filmando sua casa; que após três dias, a ré passou filmando a casa de sua mãe; que foi até ela novamente perguntar porque ela estava filmando e esta saiu correndo; que em seguida apareceram dois rapazes de motos, oportunidade que a ré olhou para eles e falou “mata ela, atira nela para matar”; que então pegou a bicicleta e saiu correndo; que não sabe o motivo; que nunca teve amizade com a ré, mas já conversou em festa, de cumprimentar; que não sabe se tem problema com a ré, e que não problema com sua mãe, pois esta não sai de casa; que os suspeitos da moto atiraram várias vezes em sua direção; que quando a ré gritou para os atiradores, ambas estavam próximas uma da outra; que o rapaz virou a esquina e veio em direção a acusada, quando ela olhou para eles e falou, atira nela, mata ela; que conseguiu identificar um atirador, o Francisco, que o reconheceu na delegacia; que não sabe a relação entre Francisco e a acusada, pois nunca tinha visto ele; que quando subiu na bicicleta e correu, os suspeitos da moto à perseguiram e até chegaram a cair da moto e que ainda assim continuaram atirando; que ela conseguiu se esconder e ligou para a polícia; que a polícia não conseguiu prender ninguém na hora, pois os suspeitos abandonaram a moto na frente da casa da sua mãe e fugiram; que se escondeu em uma obra em construção e quando ouviu a sirene saiu de onde estava, e a polícia estava lá; que a sua mãe disse que os suspeitos pararam na porta da casa de sua mãe e disseram a ela que iriam voltar, mostrando a arma, que o Francisco disse isso; que era o Francisco quem estava com a arma; que os dois suspeitos atiraram e que os dois estavam armados; que atiraram muitas vezes; que disseram que ela teve muita sorte, pois diante de vários disparos, nenhum acertou nela; que após os fatos, não viu a acusada mais, que não a encontrou em nenhum momento; que um tio dela tinha dito que ela estava em Manaus ou Alagoas, mas que não consegue saber; que as pessoas da cidade achavam que era briga dela e seu irmão, que seu irmão que tinha feito isso, mas que seu irmão não estava presente, então seria impossível, pois não era ele atirando; que houve um fato anteriormente em sua residência envolvendo tiros na porta da casa de sua mãe; que várias pessoas passaram atirando na frente da sua casa, quando saíram correndo e entraram para dentro de casa; que estava ela, sua mãe, seu irmão e sua cunhada na frente da residência; que já encontrou com a acusada em festa, que estavam na mesma festa, que já conversou com ela em festa; que no dia dos fatos, a acusada passou filmando a casa da sua mãe; que no dia que conversou com a acusada, que ela estava filmando, ela tinha passado em frente à sua casa, filmando a sua casa, e quando viu, a acusada abaixou o celular; que questionou a acusada se estaria filmando sua casa e esta disse que estaria em uma chamada de vídeo; que após três dias, passou filmando a casa da sua mãe, que foi no dia dos fatos; que não sabe se conhecia os rapazes da moto e que nunca conversou com ela sobre os fatos ocorridos; que sobre o veículo uno, onde tinham cinco pessoas que atiraram contra sua residência, aconteceu uma semana antes dos fatos; que estavam na frente da casa, que tinham acabado de chegar da igreja, ela, sua mãe e sua cunhada, conversando, brincando com a sobrinha de seis meses; que o veículo passou de dentro do carro atirando; que acha que atiraram em seu irmão, pois olharam para ele e disseram “ah, é aqui que você tá”; que não sabe o que irmão faz e que não sabia sobre ameaças; que se soubesse de algo, jamais estaria perto dele; que um dos tiros pegou no celular da sua mãe, no dia do atentado do carro; que não conheceu a acusada através de ninguém, que moravam na mesma cidade apenas, cidade pequena, apenas cumprimentava por educação; que já se encontraram na rodoviária, indo para uma festa em Lambari D’Oeste; que seu irmão se chama Cristian; que não chegou de conversar com seu irmão sobre o ocorrido, pois depois disso não teve mais contato com ele; que seu irmão foi embora da cidade; que são irmãos, mas não se falam; que na época dos fatos ele morava com sua cunhada; que acredita que seu irmão foi embora por conta desses fatos; que ela foi embora da cidade, pois estava muito preocupada, que não dormia, que tinha muito medo, pois nunca soube os motivos e tinha medo que eles voltassem; que não sabe se seu irmão conhece a acusada; que possui mais quatro irmãos, que são em cinco; que não fala com seu irmão, mas que não tem a ver com esses fatos.

A testemunha,
Rosalina Rosa dos Santos
, mãe da vítima, em audiência, narrou que estava dentro de sua casa quando ouviram gritos de sua filha
Cristielen
, vítima, quando em seguida, saiu na frente ouviu disparos de tiro e não ouviu mais sua filha; que voltou correndo para dentro, pois estava com uma criança de dois anos, pois não sabia de onde estavam vindo os tiros; que em seguida parou na frente da porta de sua casa, quando apareceu um rapaz chamado Francisco com uma arma na mão e disse que voltariam, para avisar o filho, que voltariam, e após saiu correndo; que após isso não lembra de mais nada, pois estava apavorada; que em seguida os policiais chegaram e a levaram para delegacia para reconhecimento de pessoa; disse que reconheceu pois teria visto ele de frente; que ele não atirou pois não tinha mais munições na arma; que ele apontou a arma dizendo que voltaria; que sobre os fatos ocorridos dias antes, quando um carro passou em frente a sua residência atirando, disse que tinham acabado de chegar da igreja, ela, sua filha e sua nora e como de costume, sentam na frente de casa; que seu filho (Cristian) disse para elas entrarem para dentro, pois apareceu um rapaz aqui e atirou na minha moto; que no momento em que entraram apareceu um carro na frente da casa; que alguém virou e falou, é aí que você tá; que já saíram atirando de dentro do carro, que ninguém desceu; que nesse momento estava no portão; que colocou o seu celular em seu peito; que atiraram contra ela e o tiro acertou o celular, que estava no peito; que o tiro não a atingiu; que os homens do carro foram embora; que seu filho disse que não sabia o que estava acontecendo; que sobre o aviso, não sabe dizer se estavam falando do Cristian ou da Cristielen; que seu filho era muito calma, que não tinha problema com ninguém, que era só em casa, casado e com filho; que sua filha Cristielen disse ter visto a acusada filmando a residência dela e após a sua; que sua filha procurou a acusada para saber o que estava acontecendo; que em seguida já dispararam os tiros nela; que ficou brava com ela, pois como alguém passa filmando e ela vai atrás da pessoa somente conhecendo vista; que não conhece a acusada, nem nunca a viu; que sua filha nunca mostrou a acusada para ela; que não reconhece as pessoas que passaram no carro; que o celular que pegou o tiro não foi recolhido pela polícia, que o celular se encontra com ela; que a polícia andou na rua e pegou as cápsulas das balas; que não sabe dizer se foi feito perícia, pois não sabe como funciona; que próxima a sua casa possui um terreno baldio, uma quadra e meia; que os tiros foram próximos a sua residência, que a quadra é pequena.

O policial militar
Antônio Celso Ferreira
, ouvido durante a instrução do processo, narrou que estava de serviço juntamente com o policial Aldo e receberam a ligação via 190 que havia disparos de arma de fogo na Av. Brasil e se deslocaram ao local; que próximo ao local viu a movimentação e pela distância conseguiu observar que teria um indivíduo com um objeto na mão, porém não dava para identificar se era uma arma; que esse indivíduo evadiu-se do local pulando o muro das residências e não conseguiu localizar nenhum dos suspeitos no primeiro momento; que em conversa com as vítimas, estas disseram que os suspeitos chegaram em uma motocicleta e já chegaram atirando, mas que antes de atirarem, uma pessoa pelo nome de Claudineia, havia indiciado para os suspeitos que estavam na motocicleta, indicando as vítimas, dizendo é essa daí, quando os suspeitos começaram a atirar; que um dos suspeitos foi encontrado após uns 40 minutos, já estava fora da área urbana, estava se deslocando a pé, pela MT 250, em direção a Mirassol D’oeste; que a guarnição de apoio que conseguiu localizá-lo; que foram em alguns endereços tentar encontrar a suposta mulher que teria indicado as vítimas, mas não a encontrou; que a vítima conhecia a acusada Claudineia, a polícia não; que os suspeitos abandonaram a moto, capacete e par de chinelos; que a moto não era roubada, que estava em nome de um proprietário morador de Rio Branco; que o proprietário teria feito um boletim de ocorrência, furto; que no local compareceu a equipe da polícia civil para perícia; que próximo a residência tinha um terreno vazio, um bananal, que vasculharam tudo por lá; que os disparos de arma de foi assunto na cidade e que receberam muitas ligações; que na primeira comunicação que teria uma moça correndo a pé; que o suspeito preso não era morador da cidade, nunca tinha visto este; que faz parte do batalhão de Mirassol, mas é lotado em Curvelândia, que possui 5 mil habitantes.

A testemunha
Adriano Aldo Silva do Nascimento,
policial militar, ouvida durante a instrução do processo, narrou que foram solicitados por populares que disseram estar ocorrendo disparos de arma de fogo na Av. Brasil; que quando chegaram ao local, se deparou com a vítima que foi em direção à guarnição falando que dois cidadãos em uma motocicleta haviam disparado em direção a ela e se não engana, a mãe dela também estava junto; que o pessoal já teria saído do local; que a vítima narrou também sobre essa mulher, Claudineia, que indicou para os motociclistas em quem era para atirar, a pessoa que deveria ser morta; que a vítima estava nervosa e desesperada devido a situação; que se recorda da mãe da vítima, que posteriormente esse pessoal estava passando direto em frente a casa e apontavam ainda; que viram outro indivíduo, mas depois ficou esclarecido que na verdade era o irmão da vítima, que estava escondido na casa delas, só que não sabiam desse fato; que ele estava na rua e quando viu a guarnição, pulou o muro e saiu correndo Cristian, vulgo pirulito; que fizeram diligências para encontrar a acusada, no entanto, sem sucesso; que fizeram rondas nos locais que a acusada costumava frequentar, pois tinham conhecimento quem era ela; que tinha conhecimento que ela era envolvida com facção, mas até então não tinham ocorrências contra ela; que não tem conhecimento se a vítima possuía envolvimento com facção, mas que o irmão desta, sim, com o Comando Vermelho; que a própria população eventualmente fala quem está envolvido com facções; que teriam narrado que a tentativa do homicídio da vítima foi um ato de vingança, pois na verdade queriam pegar o irmão dela, mas como não conseguiram, queriam praticar represália; que pelos relatos o irmão da vítima queria sair da facção e por conta disso, queriam se vingar; que não sabe dizer a participação da acusada na facção, que não sabe qual seria sua função; que a população dizia que a acusada era envolvida com facção pois frequentavam os mesmos lugares e tinha amizade.

A denunciada em sede policial narrou, em id. 73430573 – Pág. 31-33:

“QUE depois de cientificado sobre o direito de permanecer calado manifestou o desejo de falar; QUE não possui Advogado;
QUE estava há três semanas morando na cidade de Curvelândia na casa da sua amiga Edvania
;
que a interrogada estava procurando emprego em Curvelândia
;
QUE no dia do fato 20/07/2021 estava indo na casa da sua amiga Angélica que fica na frente da casa da CRISTIELEN (CAVALONA)
; QUE antes de chegar na casa da Angélica a CRISTIELEN (CAVALONA) veio na direção da interrogada e questionou o porque a interrogada estava passando na casa dela; QUE a CRISTIELEN (CAVALONA) deu um tapa no rosto da interrogada; QUE a interrogada disse “é ela, é ela!”“, para que o Ronivaldo (proprietário do salão de cabeleireiro) tirasse a CRISTIELEN (CAVALONA) de cima da interrogada; QUE passou dois homens em uma moto, não se recorda a cor da moto e nem o rosto dos suspeitos; QUE em seguida ouviu tiros, que saiu correndo, que varias pessoas saíram correndo do local; QUE tinha umas pessoa no bar que viram tudo; QUE a interrogada sempre passava na rua da CRISTIELEN (CAVALONA) porque sua amiga Angélica mora na frente da residência; QUE depois do fato as pessoas começaram a comentar que esta acontecendo uma "guerra" em Curvelândia, que saiu até "memes" dizendo que esta tendo a terceira Guerra Mundial em Curvelândia; QUE tem conhecimento que a "guerra" é contra a família do Cristiano, que tem conhecimento que ele vende drogas em Curvelândia.”

Já em juízo, a ré
CLAUDINEIA
,

em juízo, narrou
que trabalhava na marcenaria, não só trabalhava como também morava lá, pois era de um conhecido, o Amadeus
; que todos os dias ia na casa da sua mãe de consideração que mora reto da casa da vítima, é uma esquina e na outra esquina é a casa da sua mãe; que todos os dias passa por lá ou pela rua de cima que é Av. Brasil, ou passa por dentro; que nessa tarde teria saído do serviço e estava passando na rua quando passou dois motoqueiros por ela e desceu; que quando estava se aproximando, eles passaram de novo subindo e a pararam e perguntaram se ela poderia ajuda-los; que então disse que poderia ajudar sim e perguntou o que era; que eles mostraram o celular e perguntaram se ela conhecia uma mulher, mostrando a foto; que olho a foto do celular e disse que conhecia de vista; que eles então perguntaram se ela era alguma colega ou amiga, e esta respondeu que só conhecia de vista; que então pediram para que os levassem até a vítima; que estão então mostrou onde a vítima morava e eles perguntaram se ela poderia ir até lá para ver se ela estaria em casa; que está de pronto atendeu o pedido e disse que poderia sim, mas que estaria indo para casa da sua mãe e não teria como ficar lá chamando, pois teria que voltar ainda para tomar banho, vez que iria para o sítio da sua mãe verdadeira;
que quando ela estava indo para a casa da vítima, esta já veio de encontro com ela, e, quando olhou para trás, os suspeitos não estavam, já estavam na esquina onde a vítima falou, no terreno baldio, de esquina; que então pegou e falou para os suspeitos “é essa daqui”, e quando ela falou eles pegaram e vieram de encontro, já sacando a arma e atirando
; que quando viu isso, ela falou corre e saiu correndo, que também mandou a vítima correr; que então nunca mais, já nem foi para sua mãe e foi direto para a marcenaria, pois se sentia mais protegida ao lado do Amadeus; que este perguntou o que aconteceu, porque ela estaria tremendo, e esta contou tudo para ele; que ela disse que não conhece os caras, que nunca os viu na cidade e que por esse motivo deu a informação e mostrou quem seria a vítima Cristielen;
que então Amadeus aconselhou ela a passar um tempo na casa da sua mãe, em uma fazenda em Lambari D’Oeste, pois este disse que era perigoso os caras irem atrás dela; que Amadeus então a levou para casa de sua mãe
; que quando ficou sabendo de um boletim, que estavam procurando ela para dar depoimento, então veio até Mirassol dar o depoimento e saiu; que mandaram ela retornar, ela não retornou, então acha que ficou foragida; que após os tiros, os suspeitos ficaram rondando com a moto; que quando estava passando pela Av. Brasil, viu eles passarem correndo de moto ainda em direção a casa da vítima até que caiu, a moto caiu, então saíram correndo a pé; que não tem participação em organização criminosa, que sempre foi criada em fazenda; que sempre passava em frente a casa da vítima mesmo; que a vítima já tirou satisfação com ela uma vez, uma vez que ela estava conversando com sua mãe no celular e ela mostrou que estava falando com a mãe; que isso foi antes dos acontecimentos dos tiros, um dia antes, mas nesse dia ela escaqueou com ela, ficou brava; que não pensou sobre os suspeitos não serem conhecidos, só ficou apreensiva depois; que não conhece o irmão da vitima;
que morou em Curvelândia por bastante tempo, a infância inteira, sempre morou lá, porque a sua mãe morava lá
; que conhece a vítima de baile, da rua, de vista, que as vezes se cumprimentavam, mas somente o básico; que quando a polícia foi na casa da sua mãe, ela estava lá, mas estava com medo de dar o depoimento e os suspeitos a matarem na porta da delegacia, pois teriam colocado isso na cabeça dela;
que um dia antes dos fatos a vítima teria sido grosseira, perguntando pra ela se estaria passando e filmando, quando esta disse que estava falando com sua mãe e mostrou o celular; que a vítima não lhe bateu, mas foi agressiva
; que não sabia que a informação para saber quem é a vítima, que era para matar ela; que primeiro foi embora para Cuiabá trabalhar na Pousada águas do Manso, que lá conheceu a vida fácil de cabaré e foi para cabaré, ao redor, em Cuiabá, Diamantino, Sapezal, e depois foi embora para São Paulo trabalhar como garçonete; que trabalhou somente 3 dias e depois foi presa; que não conhece Francisco, que os policias não o mostraram também.

Além das oitivas, as provas carreadas aos autos apontam eventual participação da ré na tentativa de execução da vítima Cristielen, de modo que não subsiste o argumento da defesa de carência de indícios de autoria ou pela aplicação do Princípio
in dubio pro reo.

De forma a ilustrar os elementos de prova colhidos nos autos que corroboram com indícios de autoria da ré, é evidente que há divergências significativas entre a versão judicial e a inquisitiva desta, vejamos.

Na delegacia de polícia, a ré afirmou que morava há 03 (três) semanas na cidade; que morava com uma amiga chamada Angélica; que estava indo para a casa de sua amiga e sempre passava em frente a casa da vítima; que teria dito "é ela, é ela" com intuito de cessar as agressões que a vítima estava sofrentdo; que não conseguiu e nem poderia reconhecer os atiradores, porque só teria passado por eles.

Já em juízo, a ré mudou sua versão, afirmando que sempre morou em Curvelândia; citou que morava na marcenaria de Amadeu; que estava indo para casa de sua mãe e sempre passava na frente da casa da vítima. Afirmou que teria dito"é ela, é ela" porque momentos antes, os atiradores teriam parado ela para perguntar se ela conhecia a vítima e neste momento, por coincidência, a vítima vinha vindo e a ré a indicou para aquelas pessoas, sem saber que tentariam matá-la. Por fim, afirmou que reconheceria os atiradores se os visse.

Diante dos relatos dissonantes dado pela requerida, bem como pelo relato coeso da vítima, há indídicios suficientes de autoria. Deve ser mencionado, que a vítima afirmou que dias anteriores, a requerida passou por sua casa e tirou fotos da residência e no dia dos fatos, a ré apontou para a vítima e disse "é ela, é ela", indicando para os atiradores quem seria o alvo procurado.

Portanto, os elementos acima delineados são bastante para a prolação da decisão de pronúncia, diante da existência de um crime doloso contra a vida e de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do que dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, não sendo necessário um juízo de convencimento definitivo, como na prolação de um decreto condenatório.

Inclusive, assim leciona a jurisprudência atual do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, veja-se:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, § 2o, II C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TESE DA ABSOLVIÇÃO POR LEGITIMA DEFESA COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIÊNTES DE AUTORIA DELITIVA – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 413 CPP – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO IMPROVIDO.
A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência dos crimes, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.
Havendo prova da materialidade do delito e suficientes indícios de autoria, a manutenção da decisão de pronúncia, nos termos em que se fez lançada na sentença, impõe-se.” (TJ-MT - RSE: 00000191820138110018 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/07/2019) grifo nosso)

Deste modo, os depoimentos colhidos nos autos aliados ao reconhecimento da materialidade e indícios de autoria do delito contra a vida, apresentam indícios suficientes de autoria por parte da acusada, sendo, portanto, o que basta para pronunciá-la e levá-la a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime de tentativa de homicídio.

No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste de que elas não se fazem presentes, o que não se vislumbra no caso vertente.

Observo, nesse sentido, a presença de indícios da presença da qualificadora do
motivo torpe, vingança
, visto que a tentativa de homicídio por disparos de arma de fogo foram motivados por vingança de membros de organização criminosa e familiares da vítima, o que seria uma retaliação contra seu irmão Cristian.

Da mesma forma, presente a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da ofendida
, porquanto a vítima foi surpreendida com os tiros, vez que a denunciada, em tese, a mando de facção juntamente com o terceiro não identificado, enquanto trafegavam em uma motocicleta efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, que conseguiu correr e se esconder em residência próxima.

Desta feita, por não se demonstrarem manifestamente improcedentes, as qualificadoras devem ser mantidas, para que sejam apreciadas perante o Conselho de Sentença.

Assim, provada a materialidade dos fatos e presentes indícios suficientes da autoria pelo crime em comento, justifica-se a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413 do CPP.

III – Dispositivo

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia para
PRONUNCIAR
a denunciada
CLAUDINÉIA DO NASCIMENTO PEREIRA
, e, por conseguinte, submetê-la a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri pela prática das condutas delitivas tipificadas no artigo 121, §2o, incisos I (motivo torpe - vingança) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Prisão preventiva

Analisando detidamente o feito, verifico que desde a decretação da prisão preventiva não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal e externados na referida decisão, a qual faço referência
per relationem
, em consonância com a jurisprudência, a saber:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - RHC: 220100 SP, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-06-2023 PUBLIC 20-06-2023).”

Portanto, pelos fundamentos já expostos na decisão que decretou a custódia cautelar, os quais persistem neste momento,
MANTENHO a prisão preventiva decretada
. [...]” (Id. 224975232)

DA PRONÚNCIA

Inconformado com a decisão, a defesa interpôs o presente recurso, visando que a recorrente seja despronunciada, nos termos do art. 414 do CPP, por ausência de indícios de autoria.

Sem razão.

Primeiramente, cumpre ressaltar que, para a prolação da pronúncia, demanda-se apenas a prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413,
caput
, e § 1o, do Código de Processo Penal:

Art. 413 do CPP - O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. § 1o - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena

Assim, a sentença de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade, não cabendo analisar, através do ato processual, o mérito da ação originária, porquanto o exame do conjunto fático é de competência do Tribunal do Júri, cuja função constitucional agrega a segunda etapa do procedimento em epígrafe, consubstanciado no
juditio causae
.

Não se pode perder de vista que esse mero juízo de admissibilidade, nos termos do art. 413 do CPP, consiste em fundamentar o convencimento do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

A jurisprudência do STJ trilha nesse sentido. Veja-se:

“[...] I - A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, não de mérito. Deve, portanto, a pronúncia se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 e seu § 1o, do Código de Processo Penal. II - In casu, afere-se que o eg. Tribunal apontou, com base nos elementos de prova produzidos, indícios concretos de que o paciente, oara agravante, ao assumir a direção de veículo automotor em alta velocidade e com as condições psicomotoras alteradas em razão do estado de embriaguez voluntária, pode, em tese, ter agido com dolo eventual. Destarte, diante das circunstâncias do delito em tese cometido e das provas produzidas, não é possível concluir, de forma categórica, que não haveria animus necandi na conduta do paciente, de modo que, segundo jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal e nesta Corte Superior de Justiça, em casos como o presente, compete ao Tribunal do Júri a pretendida desclassificação do delito. III - Não restando evidente a ausência do animus necandi na fase do iudicium acusationis, imperiosa a submissão da tese ao Juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional que lhe foi atribuída. IV - Importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. Precedentes.
V - O presente agravo limitou-se a reprisar as alegações vertidas inicialmente, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão agravada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 670.131/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 21.09.2021, DJe 27.09.2021)”

Assim, a sentença de pronúncia é de cunho declaratório, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Este caberá exclusivamente ao Tribunal do Júri, por atribuição que decorre do texto constitucional.

Pois bem.

Materialidade delitiva restou comprovada diante boletim de ocorrência, relatório de investigação, termo de reconhecimento fotográfico, imagens de segurança, e, bem como, pelo depoimento da vítima e depoimento da testemunha, tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial.

No tocante dos indícios da autoria delitiva, repousa através dos depoimentos prestados, em ambas as fases. Passamos analisar:

A
vítima Cristielen
, ao prestar seu depoimento em juízo, narrou que avistou Claudinéia transitando a pé nas proximidades, a qual vinha constantemente passando perto da moradia da vítima, em atitude suspeita.

Logo, a vítima foi ao encontro da recorrente que apontou em sua direção e ordenou a Francisco e a outra pessoa não identificada que estavam em uma motocicleta atirassem, sendo efetuado disparos de arma de fogo contra Cristielen. Entretanto, não lograram êxito em ceifar a vida da ofendida, tendo em vista que a mesma conseguiu correr e esconder. Vejamos:

“[...] Que a acusada passou em frente a sua casa filmando. Que indagou porque filmava sua casa, tendo a denunciada dito que não estava filmando. Que após 03 (três) a acusada passou a filmar a casa de sua mãe, que novamente indagou a acusada dos motivos da filmagem. Que neste momento apareceu dois rapazes em uma moto; Que a acusada olhou para eles e disse: “ mata ela, atira nela para matar ”; Que imediatamente montou em sua bicicleta e saiu correndo; Que conhecia a acusada, conversava, a via em festas, mas nunca tiveram amizade; Que nunca teve problema com a acusada; Que não sabe os motivos; Que após o comando da acusada os atiradores começaram a atirar; Que deram vários disparos em sua direção; Que a denunciada estava sua frente; Que os rapazes vieram em direção a ela; Que logo em seguida disse: “ mata ela, atira nela ”; Que identificou um dos atiradores como sendo a pessoa de FRANCISCO; (...) Que os atiradores obedeceram a acusada; Que perseguiram ela de bicicleta; Que os atiradores caíram; Que um continuou perseguindo e atiraram; Que a vítima conseguiu se esconder; Que ligou para a policia; Que ficou numa casa abandonada; Que a moto ficou caída na frente da casa de sua mãe; Que os policias estavam no local quando ela saiu da casa abandonada; Que os atiradores disse a sua mãe que iriam voltar; Que mostraram a arma para sua mãe; Que os dois estavam armados; Que atiraram muitas vezes; Que não sabe identificar quantos tiros foram; Que depois que saiu correndo não viu mais a acusada; Que depois dos fatos também não viu mais a acusada; Que não sabe os motivos do tiro; Que antes deste fato algumas pessoas atiraram na frente da casa de sua mãe; Que neste dia estava a vítima, o irmão, a cunhada e a genitora; Que neste dia todos correram para dentro de casa; Que sua relação com CLAUDINÉIA era casual; Que não possuía intimidade com a vítima; Que na primeira vez que CLAUDINÉIA filmou sua casa a denunciada negou estar filmando e disse que estava em vídeo chamada com outra pessoa; Que não conversou com CLAUDINÉIA após aos fatos;[...]”

A
mãe da vítima, Rosalina Rosa dos Santos
, prestou seu depoimento em juízo como testemunha, e apesar de não ter presenciado os fatos, narrou em conformidade ao relatado pela ofendida, nos seguintes termos:

“[...]
que estava dentro de sua casa quando ouviram gritos de sua filha
Cristielen
, vítima, quando em seguida, saiu na frente ouviu disparos de tiro e não ouviu mais sua filha; que voltou correndo para dentro, pois estava com uma criança de dois anos, pois não sabia de onde estavam vindo os tiros; que em seguida parou na frente da porta de sua casa, quando apareceu um rapaz chamado Francisco com uma arma na mão e disse que voltariam, para avisar o filho, que voltariam, e após saiu correndo; que após isso não lembra de mais nada, pois estava apavorada; que em seguida os policiais chegaram e a levaram para delegacia para reconhecimento de pessoa; disse que reconheceu pois teria visto ele de frente; que ele não atirou pois não tinha mais munições na arma; que ele apontou a arma dizendo que voltaria; que sobre os fatos ocorridos dias antes, quando um carro passou em frente a sua residência atirando, disse que tinham acabado de chegar da igreja, ela, sua filha e sua nora e como de costume, sentam na frente de casa; que seu filho (Cristian) disse para elas entrarem para dentro, pois apareceu um rapaz aqui e atirou na minha moto; que no momento em que entraram apareceu um carro na frente da casa; que alguém virou e falou, é aí que você tá; que já saíram atirando de dentro do carro, que ninguém desceu; que nesse momento estava no portão; que colocou o seu celular em seu peito; que atiraram contra ela e o tiro acertou o celular, que estava no peito; que o tiro não a atingiu; que os homens do carro foram embora; que seu filho disse que não sabia o que estava acontecendo; que sobre o aviso, não sabe dizer se estavam falando do Cristian ou da Cristielen; que seu filho era muito calma, que não tinha problema com ninguém, que era só em casa, casado e com filho; que sua filha Cristielen disse ter visto a acusada filmando a residência dela e após a sua; que sua filha procurou a acusada para saber o que estava acontecendo; que em seguida já dispararam os tiros nela; que ficou brava com ela, pois como alguém passa filmando e ela vai atrás da pessoa somente conhecendo vista; que não conhece a acusada, nem nunca a viu; que sua filha nunca mostrou a acusada para ela; que não reconhece as pessoas que passaram no carro; que o celular que pegou o tiro não foi recolhido pela polícia, que o celular se encontra com ela; que a polícia andou na rua e pegou as cápsulas das balas; que não sabe dizer se foi feito perícia, pois não sabe como funciona; que próxima a sua casa possui um terreno baldio, uma quadra e meia; que os tiros foram próximos a sua residência, que a quadra é pequena.

Já o
PM Antônio Celso Ferreira
, foi ouvido durante a instrução processual, narrou da seguinte forma:

“[...]que estava de serviço juntamente com o policial Aldo e receberam a ligação via 190 que havia disparos de arma de fogo na Av. Brasil e se deslocaram ao local; que próximo ao local viu a movimentação e pela distância conseguiu observar que teria um indivíduo com um objeto na mão, porém não dava para identificar se era uma arma; que esse indivíduo evadiu-se do local pulando o muro das residências e não conseguiu localizar nenhum dos suspeitos no primeiro momento; que em conversa com as vítimas, estas disseram que os suspeitos chegaram em uma motocicleta e já chegaram atirando, mas que antes de atirarem, uma pessoa pelo nome de Claudineia, havia indiciado para os suspeitos que estavam na motocicleta, indicando as vítimas, dizendo é essa daí, quando os suspeitos começaram a atirar; que um dos suspeitos foi encontrado após uns 40 minutos, já estava fora da área urbana, estava se deslocando a pé, pela MT 250, em direção a Mirassol D’oeste; que a guarnição de apoio que conseguiu localizá-lo; que foram em alguns endereços tentar encontrar a suposta mulher que teria indicado as vítimas, mas não a encontrou; que a vítima conhecia a acusada Claudineia, a polícia não; que os suspeitos abandonaram a moto, capacete e par de chinelos; que a moto não era roubada, que estava em nome de um proprietário morador de Rio Branco; que o proprietário teria feito um boletim de ocorrência, furto; que no local compareceu a equipe da polícia civil para perícia; que próximo a residência tinha um terreno vazio, um bananal, que vasculharam tudo por lá; que os disparos de arma de foi assunto na cidade e que receberam muitas ligações; que na primeira comunicação que teria uma moça correndo a pé; que o suspeito preso não era morador da cidade, nunca tinha visto este; que faz parte do batalhão de Mirassol, mas é lotado em Curvelândia, que possui 5 mil habitantes. [...]”

A testemunha Adriano Aldo Silva do Nascimento, também foi ouvido durante a instrução processual e, prestou seu depoimento em conformidade com do outro policial militar.

Ademais, como visto, o policial Adriano relatou que a acusada já era conhecida no meio policial como sendo envolvida com organização criminosa, denominada “Comando Vermelho-CV”. Isto porque a acusada possuía amizades neste meio.

Além do mais, a guarnição pontuou que após o fato, obteve informações por populares de que a facção teria tentado contra a vida da vítima, em represália ao irmão, que não conseguiram matar, em um outro momento.

Já por outro lado, a
recorrente Claudinéia
foi interrogada na fase policial, a qual relatou da seguinte forma:

“[...]QUE depois de cientificado sobre o direito de permanecer calado manifestou o desejo de falar; QUE não possui Advogado;
QUE estava há três semanas morando na cidade de Curvelândia na casa da sua amiga Edvania
;
que a interrogada estava procurando emprego em Curvelândia
;
QUE no dia do fato 20/07/2021 estava indo na casa da sua amiga Angélica que fica na frente da casa da CRISTIELEN (CAVALONA)
; QUE antes de chegar na casa da Angélica a CRISTIELEN (CAVALONA) veio na direção da interrogada e questionou o porque a interrogada estava passando na casa dela; QUE a CRISTIELEN (CAVALONA) deu um tapa no rosto da interrogada; QUE a interrogada disse “é ela, é ela!”“, para que o Ronivaldo (proprietário do salão de cabeleireiro) tirasse a CRISTIELEN (CAVALONA) de cima da interrogada; QUE passou dois homens em uma moto, não se recorda a cor da moto e nem o rosto dos suspeitos; QUE em seguida ouviu tiros, que saiu correndo, que varias pessoas saíram correndo do local; QUE tinha umas pessoa no bar que viram tudo; QUE a interrogada sempre passava na rua da CRISTIELEN (CAVALONA) porque sua amiga Angélica mora na frente da residência; QUE depois do fato as pessoas começaram a comentar que esta acontecendo uma "guerra" em Curvelândia, que saiu até "memes" dizendo que esta tendo a terceira Guerra Mundial em Curvelândia; QUE tem conhecimento que a "guerra" é contra a família do Cristiano, que tem conhecimento que ele vende drogas em Curvelândia.”

Em juízo
, a ré declarou da seguinte forma:

“[...]
Que trabalhava na marcenaria, não só trabalhava como também morava lá, pois era de um conhecido, o Amadeus
; que todos os dias ia na casa da sua mãe de consideração que mora reto da casa da vítima, é uma esquina e na outra esquina é a casa da sua mãe; que todos os dias passa por lá ou pela rua de cima que é Av. Brasil, ou passa por dentro; que nessa tarde teria saído do serviço e estava passando na rua quando passou dois motoqueiros por ela e desceu; que quando estava se aproximando, eles passaram de novo subindo e a pararam e perguntaram se ela poderia ajuda-los; que então disse que poderia ajudar sim e perguntou o que era; que eles mostraram o celular e perguntaram se ela conhecia uma mulher, mostrando a foto; que olho a foto do celular e disse que conhecia de vista; que eles então perguntaram se ela era alguma colega ou amiga, e esta respondeu que só conhecia de vista; que então pediram para que os levassem até a vítima; que estão então mostrou onde a vítima morava e eles perguntaram se ela poderia ir até lá para ver se ela estaria em casa; que está de pronto atendeu o pedido e disse que poderia sim, mas que estaria indo para casa da sua mãe e não teria como ficar lá chamando, pois teria que voltar ainda para tomar banho, vez que iria para o sítio da sua mãe verdadeira;
que quando ela estava indo para a casa da vítima, esta já veio de encontro com ela, e, quando olhou para trás, os suspeitos não estavam, já estavam na esquina onde a vítima falou, no terreno baldio, de esquina; que então pegou e falou para os suspeitos “é essa daqui”, e quando ela falou eles pegaram e vieram de encontro, já sacando a arma e atirando
; que quando viu isso, ela falou corre e saiu correndo, que também mandou a vítima correr; que então nunca mais, já nem foi para sua mãe e foi direto para a marcenaria, pois se sentia mais protegida ao lado do Amadeus; que este perguntou o que aconteceu, porque ela estaria tremendo, e esta contou tudo para ele; que ela disse que não conhece os caras, que nunca os viu na cidade e que por esse motivo deu a informação e mostrou quem seria a vítima Cristielen;
que então Amadeus aconselhou ela a passar um tempo na casa da sua mãe, em uma fazenda em Lambari D’Oeste, pois este disse que era perigoso os caras irem atrás dela; que Amadeus então a levou para casa de sua mãe
; que quando ficou sabendo de um boletim, que estavam procurando ela para dar depoimento, então veio até Mirassol dar o depoimento e saiu; que mandaram ela retornar, ela não retornou, então acha que ficou foragida; que após os tiros, os suspeitos ficaram rondando com a moto; que quando estava passando pela Av. Brasil, viu eles passarem correndo de moto ainda em direção a casa da vítima até que caiu, a moto caiu, então saíram correndo a pé; que não tem participação em organização criminosa, que sempre foi criada em fazenda; que sempre passava em frente a casa da vítima mesmo; que a vítima já tirou satisfação com ela uma vez, uma vez que ela estava conversando com sua mãe no celular e ela mostrou que estava falando com a mãe; que isso foi antes dos acontecimentos dos tiros, um dia antes, mas nesse dia ela escaqueou com ela, ficou brava; que não pensou sobre os suspeitos não serem conhecidos, só ficou apreensiva depois; que não conhece o irmão da vitima;
que morou em Curvelândia por bastante tempo, a infância inteira, sempre morou lá, porque a sua mãe morava lá
; que conhece a vítima de baile, da rua, de vista, que as vezes se cumprimentavam, mas somente o básico; que quando a polícia foi na casa da sua mãe, ela estava lá, mas estava com medo de dar o depoimento e os suspeitos a matarem na porta da delegacia, pois teriam colocado isso na cabeça dela;
que um dia antes dos fatos a vítima teria sido grosseira, perguntando pra ela se estaria passando e filmando, quando esta disse que estava falando com sua mãe e mostrou o celular; que a vítima não lhe bateu, mas foi agressiva
; que não sabia que a informação para saber quem é a vítima, que era para matar ela; que primeiro foi embora para Cuiabá trabalhar na Pousada águas do Manso, que lá conheceu a vida fácil de cabaré e foi para cabaré, ao redor, em Cuiabá, Diamantino, Sapezal, e depois foi embora para São Paulo trabalhar como garçonete; que trabalhou somente 3 dias e depois foi presa; que não conhece Francisco, que os policias não o mostraram também. [...]”

Denota-se que a recorrente narra que somente teria
prestado informações aos atiradores sobre quem era a ofendida e onde morava, sem saber qual a intenção deles contra a vítima. Entretanto, verifica-se que
a narrativa da recorrente se encontra isolada nos autos, além de se constatar várias divergências em sua narrativa
prestada na fase policial e fase judicial.

Assim, em análise ao acervo probatório coligido aos autos, não há que se falar em impronúncia ou absolvição sumária nessa fase, pois magistrado analisou a materialidade e os indícios de autoria da recorrente, com base nos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, é forçoso concluir que não há como acolher o fundado ausência de indícios suficientes de autoria, uma vez que, como já dito, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o agente seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza o art. 413, §1o, do Código de Processo Penal, cabendo ressaltar, nesse diapasão, que, havendo dúvidas sobre a autoria, deve a questão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, de sorte que a existência de indícios acerca do “animus necandi” impõe a submissão dos fatos ao julgamento popular, sob pena de supressão de competência.

Portanto, o encaminhamento da ré a julgamento pelo Tribunal do Júri é necessário, já que é quem detém competência constitucional para o exame da questão. Nesse contexto, vejamos:

“[...] Presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria. A prova contida nos autos autoriza a manutenção da decisão que pronunciou o acusado. O pedido de absolvição sumária pela negativa de autoria não se encontra demonstrada de maneira inequívoca nos autos, devendo a matéria ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri. Manutenção da decisão hostilizada. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJ-RS - RSE: 70084547033 RS, Relator: Leandro Augusto Sassi, Data de Julgamento: 22/04/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/09/2021
)”

À vista disso, mantenho a decisão de pronúncia nesses aspectos, devendo o caso ser apreciado e decidido pelo Tribunal do Júri.

DAS QUALIFICADORAS

Caso não seja o entendimento de despronunciar a recorrente, a defesa pugna pelo o decote das qualificadoras previstas nos incisos I e IV, do §2o, do art. 121 do CP, por serem improcedentes.

Contudo, sem razão.

Denota-se que a recorrente foi pronunciada pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, sendo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Assim, inicialmente, importante ressaltar que as qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

À propósito, esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

“(...) As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias. (AgRg no HC 708.744/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

“(...)A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. [...] Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe. (AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.937.506/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)”

Nesta mesma linha intelectiva:

“[...]Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, de modo que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, publicado em 12/04/2017). (N.U 1007973-51.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)”

“[...] As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu. (N.U 0009877-93.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)”

Ainda, confira o teor do Enunciado n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:

“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Pois bem.

Verifico que as qualificadoras merecem ser mantidas, eis que há indícios suficientes que a recorrente teria tentado ceifar a vida da vítima em razão de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Motivo torpe
: indica que a recorrente estava impelida de vingança, mandando que Francisco atirasse na vítima, por questões envolvendo facção criminosa (Comando Vermelho)

Nesse sentido, vejamos o entendimento doutrinário no tange as qualificadoras motivo torpe:

“[...]
Motivo torpe
é o moralmente reprovável, demonstrativo de depravação espiritual do sujeito. Torpe é o motivo abjeto, desprezível. Ex: matar alguém para adquirir-lhe a herança, por ódio de classe, vaidade e prazer de ver sofrer. A paga e a promessa de recompensa são motivos torpes.

Já o Exposição de motivos n. 38, da parte especial dos crimes contra a vida do Código Penal – Decreto Lei n. 2.848/1940, sobre o
motivo torpe

(isto é, o motivo que suscita a aversão ou repugnância geral, v. g.: a cupidez, a luxúria, o despeito da imoralidade contrariada, o prazer do mal etc.)

Recurso que dificultou a defesa da vítima
: a ofendida estava desarmada, além de ter sido surpreendida pelos atiradores, sem presumir que a mesma poderia se defender, e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a ofendida, não obtendo êxito na empreitada criminosa por circunstância alheia a sua vontade, pois, a mesma conseguiu correr e se esconder.

Assim, a qualificadora “recurso que dificultou a defesa da vítima”, previsto no inciso IV, §2o do Art. 121 do CP Sobre o tema, vejamos:

“ [....] Segundo as lições de Guilherme de Souza Nucci, “trair significar enganar, ser infiel, de modo que, no contexto do homicídio, é a ação do agente que colhe a vítima por trás, desprevenida, sem ter esta qualquer visualização do ataque. O ataque súbito, pela frente, pode constituir surpresa, mas não traição.”

[...]

Havendo provas nos autos, estreme de dúvidas, de que a vítima não foi colhida de surpresa, pois poderia facilmente prever uma reação violenta do ora recorrente, é de rigor que a qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou sua defesa, seja excluída da decisão de pronúncia.

[...]

A fórmula genérica contida na parte final do inciso IV em estudo faz menção à utilização de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Dificultar, como se percebe, é um minus em relação ao tornar impossível a defesa do ofendido. Naquele, a vítima tem alguma possibilidade de defesa, mesmo que dificultada por causa da ação do agente. Tornar impossível é eliminar, completamente, qualquer possibilidade de defesa por parte da vítima, a exemplo da hipótese em que esta é morta enquanto dormia.

O recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido é aquele que se assemelha à traição, emboscada ou dissimulação. Não basta que a vítima não espere o ato agressivo, é necessário que se configurem hipóteses de surpresa para a vítima. Trata-se de fórmula genérica em que se exige que o recurso utilizado tenha natureza das qualificadoras da traição, emboscada e dissimulação (fórmulas estas casuísticas). Essa qualificadora traduz um modo insidioso da atividade executiva do crime, que obsta a defesa da vítima, comprometendo total ou parcialmente seu potencial defensivo [...]” (Greco, Rogério. Código Penal: comentado/ Rogério Greco. 10a edição – Niterói, RJ: Impetus, 2016.)

Já o Exposição de motivos n. 38, da parte especial dos crimes contra a vida do Código Penal – Decreto Lei n. 2.848/1940, traz a seguinte redação sobre a qualificadora
“recurso que dificultou a defesa da vítima
: “
São também qualificativas do homicídio as agravantes que traduzem um modo insidioso da atividade executiva do crime (não se confundindo, portanto, com o emprego de meio insidioso), impossibilitando ou dificultando a defesa da vítima (como a traição, a emboscada, a dissimulação etc.)”

Na decisão de pronúncia, o Magistrado ao analisar as qualificadoras, fundamentou nos seguintes termos:

“[...] Observo, nesse sentido, a presença de indícios da presença da qualificadora do
motivo torpe, vingança
, visto que a tentativa de homicídio por disparos de arma de fogo foram motivados por vingança de membros de organização criminosa e familiares da vítima, o que seria uma retaliação contra seu irmão Cristian.

Da mesma forma, presente a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da ofendida
, porquanto a vítima foi surpreendida com os tiros, vez que a denunciada, em tese, a mando de facção juntamente com o terceiro não identificado, enquanto trafegavam em uma motocicleta efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, que conseguiu correr e se esconder em residência próxima.

Desta feita, por não se demonstrarem manifestamente improcedentes, as qualificadoras devem ser mantidas, para que sejam apreciadas perante o Conselho de Sentença.[...]”

Desta forma, verifica-se que o magistrado fundamentou a inclusão das qualificadoras de forma idônea e segura, para este momento processual. Assim, a apreciação mais aprofundada dos crimes dolosos contra a vida, é de competência exclusivamente Conselho de Sentença.

Por todo o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito, interposto por
Claudinéia do Nascimento Pereira
, mantendo a decisão de pronúncia inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025